Tribunal: TJMT
Processo: 1019065-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019065-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REEMBOLSO VALOR PAGO PARA SEGURADO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1019065-28.2018.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Allianz Seguros S.A.

RELATORIO

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
proposta por
Allianz Seguros S.A
., em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor R$32.139,00 acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condenou, ainda,
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Sustenta cerceamento de defesa decorrente da alegação de necessidade de realização de prova pericial e de ofensa ao princípio do contraditório, inclusive por falta de documentos necessários, inclusive falta de comunicação administrativa
.

Ainda em sede de pedido alternativo, pede que os
juros
e correção sejam a partir da data da citação
e
não do
efetivo desembolso/
ajuizamento da ação
, conforme determinado, respectivamente, pela sentença impugnada.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id.
58826487
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1019065-28.2018.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Allianz Seguros S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
que busca a reforma da sentença proferida na Ação Regressiva movida por
Allianz Seguros S.A.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento do direito de defesa da requerida,
Energisa
, aqui apelante
.

Saber ainda se restou demonstrado ofensa ao contraditório e falta de pedido administrativo.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso/ajuizamento da ação, como determinou, respectivamente, a sentença impugnada
.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial,
a apresentação dos fartos documentos juntados na petição inicial revela-se suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a produção da prova pericial postulada pela requerida apelante.

Também sem razão a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com Carta de Solicitação de Ressarcimento de Danos enviada em 20.08.2016 à apelante, bem assim juntou relatório de regulação com dados da apólice e fotos do sinistro, bem assim comprovante de pagamento efetuado ao segurado.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o relatório.

Decido
.

Em razão dos princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, no presente caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre os segurados e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02), nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos do Condomínio/segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré -
Sub-rogação da seguradora nos direitos da consumidora - Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente -
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Prazo quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC[...]
” (TJSP; Apelação 1086460-42.2015.8.26.0100; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018) Negritei e grifei.

Assim, considerando que a seguradora sub-rogou-se nos direitos de seu segurado, à luz do art. 786, do Código Civil, de modo que todas as prerrogativas do segurado lhe foram transferidas, nos termos do disposto no artigo 349, do Código Civil, nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- o modo de seu fornecimento;

II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi fornecido.”

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando
:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1o do art. 207; (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012).”

Extrai-se do laudo técnico de id. 13939205 que os equipamentos queimaram em razão de sobrecarga de tensão elétrica.

Assim, denota-se que os laudos técnicos e demais documentos carreados na inicial demonstram que o segurado teve prejuízos com oscilação de energia através das redes externas de distribuição da energia elétrica fornecida pela requerida.

Competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a oscilação da energia elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante a alegação da ré que não resta comprovada as supostas oscilações, cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Convém registrar ainda que a realização de prova pericial nos aparelhos e nos imóveis dos segurados resta prejudicada, vez que o dano ocorreu em 22.08.2016, assim em decorrência do decurso do tempo, ressalta-se ainda que a requerida poderia ter apresentado seus históricos/registros de atividade/interrupção dos períodos alegados, todavia, não o fez.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

A seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo
jus,
desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão da seguradora em obter da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31a Câmara de Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo Ayrosa).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art 37, § 6o da Constituição Federal, a concessionária de serviço público responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível No 70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015).

A parte autora demonstra que pagou ao segurado Centro Empresarial Mirante do Coxim o valor de R$ 32.139,00 (id. 13954034 e 2839799) e, considerando que não houve impugnação específica pela ré quanto ao valor pago ao segurado, este se tornou incontroverso..

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
Ação de Cobrança
por
Allianz Seguros S/A
em desfavor de

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, condenando esta ao pagamento de 32.139,00 (trinta e dois mil centro e trinta e nove reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 2o, do Novo Código de Processo Civil.”

(grifo próprio).

Quanto ao início dos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais casos, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

A sentença, acertadamente, determinou que os juros de mora tenham seu início a partir desembolso. Todavia, quanto a correção monetária, equivocou-se a sentença ao determinar que inicie a partir da data do ajuizamento da ação, porquanto é também, ou seja, assim como os juros de mora, a partir do desembolso.

Oportuno consignar que embora o recurso seja da requerida, que defende o inicios dos juros e da correção monetária a partir da citação, tem-se que a correção feita em grau de recurso, no caso, quanto ao termo inicial da correção monetária, ainda que implique em data diferente (anterior) daquela pleiteada pelo apelante não configura
reformatio in pejus
, porquanto se trata de questão de ordem pública, que pode ser retificada, inclusive de ofício.

Neste sentido
o recente (julgamento em 15.6.2020)
pronunciamento do STJ. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR RETARDATÁRIO. TRAMITAÇÃO DO FEITO. CIÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE.IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF.4. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.5.
OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA,
DE MODO QUE APLICAR, ALTERAR OU MODIFICAR SEU TERMO INICIAL, DE OFÍCIO
, NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA NEM REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES
.6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)” (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de

R$ 32.139,00
acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020